Tribunal: TJMT
Processo: 1024774-56.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024774-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GLORIA DE MORAES - CPF: 875.345.501-06 (APELADO), FERNANDO ITALO SA VARANDA - CPF: 029.449.573-84 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS AJUIZADA POR ALUNA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INGRESSO MEDIANTE APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CLASSIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO SEGUNDO E O TERCEIRO SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA – ALUNA MATRICULADA NO PRIMEIRO SEMESTRE – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART.
373
, I) – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o edital para transferência externa de alunos matriculados em instituições de ensino superior estrangeiras estabeleceu os requisitos para o seu deferimento e sendo comprovado pelo autor o atendimento aos requisitos previstos no edital de transferência externa, deve ser deferida a matrícula da autora no 2º e 3º semestre nas matérias do curso de medicina.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. nº 1024774-56.2021.8.11.0003)
,
ajuizada contra o apelante por

MARIA GLORIA DE MORAES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que “
a parte requerida promova a matrícula da autora nas matérias do 2º e 3º semestre do curso de medicina oferecido pela ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”;
a sentença condenou a sucumbência recíproca entre os litigantes, fixando os honorários advocatícios
em R$ 2.000,00
(dois mil reais), porém, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, pois é beneficiária da justiça gratuita (Cf. Id. nº 168447267).

A apelante sustenta no mérito, que não há falar em falha na prestação de serviço por sua parte, e muito menos na prática de qualquer ato ilícito,

sendo que “os
atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual e em plena conformidade com as normas previstas em seu contrato educacional,
defendendo que “
a Recorrente tem competência para definir os currículos de seus cursos e os critérios de avaliação, em atendimento as recomendações pedagógicas, no interesse do ensino e dos docentes, não sendo razoável que, por mera liberalidade, se determine que o aluno tenha tratamento diferenciado dos demais e na contramão das previsões constantes no contrato de prestação de serviços educacionais”,
razão pela qual pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, dando total improcedência ao pedido autoral (cf. Id nº 168447268).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 168447272, dá combate às razões recursais, para manutenção da sentença, mas pugna pela condenação da parte apelante em indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora/apelada narra que “
era estudante Universidade Nacional de Três Fronteiras – Paraguai, tendo cursado 03 anos de Medicina na referida instituição”, e que,
(...)
inscreveu-se em processo seletivo para transferência de Instituição de Ensino Superior para a Instituição/recorrida, cujo edital previa a distribuição de vagas entre o 2º e 3º semestre do curso de Medicina
”, sendo, então, “
aprovada e classificada para transferência externa rumo à faculdade de destino, assim, realizou todo o procedimento de transferência, firmando contrato de prestação de serviços educacionais junto à IES
(...), para então iniciar seus estudos naquela instituição, (sucedendo, porém, que)
no ato de matrícula da aluna, diferentemente do que estava previsto no edital de transferência, foi alocada no 1º semestre, ao passo que o item 1.1 do Edital previa a inclusão da aluna entre o 2º e 3º semestre da instituição
” (sic – cf. Id. nº 168450730 - Pág. 2/3).

O apelante em sua defesa objetou, dizendo que “
inexiste qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Estácio e os alegados aborrecimentos vivenciados pela parte autora, na medida em que a ré não descumpriu com nenhuma de suas obrigações contratuais”,
por isso, não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

O MM. Julgou parcialmente o pedido procedente, concluindo pela falha na prestação de serviço, mas negou o dever de indenizar pela instituição requerida, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

No mérito, o pedido tem por objeto indenização por danos morais onde a autora alega, em síntese, que a requerida não prestou os serviços educacionais na forma pactuada vez que não efetuou sua matrícula no 2º e 3º semestre do curso de medicina, violando o edital do processo seletivo.

O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no inciso X, do art. 5º da Carta Magna, 'in verbis':

"Art. 5º - (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

Assim, em se tratando de relação de consumo, o aludido instituto dos danos morais tem como pressupostos básicos dois elementos fundamentais, quais sejam, o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente, não sendo necessária a aferição de culpa.

Enquanto todas as pessoas de um modo em geral estão adstritas a normas genéricas no que diz respeito à responsabilidade civil, outras estão submetidas a regras especiais em virtude das peculiaridades das atividades desenvolvidas ou porque a lei assim o estabelece, diante da justificativa legislativa.

In casu, observa-se estar caracterizada plenamente uma relação de consumo, vez que se trata de prestação de serviços educacionais, cujo contrato foi firmado entre pessoas jurídicas e clientes, estes pessoas físicas, enquadradas as partes exatamente nos conceitos de consumidor e fornecedor dados pelo art. 2º e 3º do CDC.

No caso aqui analisado, a requerida nega que tenha praticado ato ilícito, fato que cabia a autora demonstrar, visto que constitutivo de seu direito.

Em análise dos autos, observa-se, que a demandante se inscreveu no processo seletivo para transferência na instituição demandada cujo edital conferia distribuição de vagas entre o 2º e 3º semestre para o curso de Medicina, tendo sido aprovada e classificada para transferência externa, conforme se vê pelos documentos de Id. 67682240 e Id. 67682791.

O item 1 - 1.1 do edital de processo seletivo para ingresso por transferência externa (Id. 67682240), dispõe que: “ O processo seletivo visa o provimento de 06 (seis) vagas para fins de TRANSFERÊNCIA/INGRESSO, distribuídas entre o 2º período e o 3º período, de acordo com a disponibilidade do curso de MEDICINA, Bacharelado, para o segundo semestre de 2021. As vagas regulares serão preenchidas pelos candidatos que obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2015, 2016, 2017, 5218, 2019 ou 2020”.

Todavia, no ato da matrícula, a instituição de ensino requerida efetuou a matrícula da requerente no 1º semestre do curso de Medicina, conforme se vê pela declaração no Id. 67682814, contrariando o disposto no item 1- 1.1 do edital.

Portanto, a instituição de ensino superior requerida, violou o edital do processo seletivo realizado pela requerente.

Com relação aos danos morais, estes surgem em decorrência de uma conduta ilícita que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de comportamento e senso comuns, como vexame, constrangimento, humilhação, dor, etc.

Nos ensinamentos de Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª edição, revisada, atualizada e ampliada, "o dispositivo diz que só comete ato ilícito quem viola direito e causa dano". Mais adiante ele completa que "sem o binômio ato ilícito + dano não nasce a obrigação de indenizar ou de compensar, embora o autor da conduta fique sujeito à desconstituição do ato ou à sua anulação".

No caso dos autos, a autora não cuidou em provar a existência de nenhum dano.

Por outro lado, à luz da jurisprudência e doutrina, meros dissabores não geram danos morais passíveis de serem indenizados. Do contrário, estar-se-ia constituindo uma sociedade marcada pela intolerância, em que qualquer manifestação seria reprimida por demandas indenizatórias, transformando-se em fonte de locupletamento ilícito e verdadeira indústria de indenizações.

Deste modo, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.

Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

De mais a mais, segundo o art. 188, I, do NCCB, inexiste ato ilícito quando o agente atua no exercício de um direito reconhecido.

Sobre o assunto, trago à baila ilustrativo trecho de decisão (Petição 3.486-4/DF), proferida pelo eminente Ministro Celso Mello, da Suprema Corte:

"(...) Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a crítica - por mais dura que seja - revele-se inspirada pelo interesse público e decorra da prática legítima, como sucede na espécie, de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, C/c o art. 220).

E mais adiante prossegue:

"Não custa insistir, neste ponto, na asserção de que a Constituição da República revelou hostilidade extrema a quaisquer práticas estatais tendentes a restringir ou a reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de comunicação de idéias e de pensamento. Essa repulsa constitucional bem traduziu o compromisso da Assembléia Nacional Constituinte de dar expansão às liberdades do pensamento. Estas são expressivas prerrogativas constitucionais cujo integral e efetivo respeito, pelo Estado, qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime democrático.

A livre expressão e manifestação de idéias, pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem submetida a ilícitas interferências do Estado" (Revista Justiça & Cidadania, edição nº 62, setembro de 2005, p. 18/21).

Destarte, não se pode banalizar a questão do dano moral acolhendo-se qualquer situação como ensejadora de ser valorada materialmente para compensar e reparar o mal eventualmente sofrido.

Vale dizer, in casu tão somente evidencia-se um processo, que o ilustre escritor contemporâneo búlgaro, Tzvetan Todorov, denominou de "vitimização social", em análise ao longo declínio que viu ocorrer, ao longo dos últimos anos, na ideologia americana:

"Aqui podemos sempre procurar a responsabilidade dos outros por aquilo que não vai bem na vida. Se meu filho cai na rua, a culpa é da cidade, que não fez as calçadas planas o suficiente; se corto o dedo cortando a grama, a culpa é do fabricante de cortadores de grama (...) Se não sou feliz hoje, a culpa é dos meus pais no passado , de minha sociedade no presente: eles não fizeram o necessário para o meu desenvolvimento. A única hesitação que posso ter é saber se para obter a reparação me volto para um advogado ou para um psicoterapeuta; mas nos dois casos sou uma pura vítima e minha responsabilidade não é levada em conta" (TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado, Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 225).

Ora, o dano moral caracteriza-se por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psico-física, igualdade e solidariedade.

E na situação em comento, não se vê qualquer afronta à dignidade da autora em sua essência humana, mas, tão somente, uma possível experiência de desagrado e aborrecimento.

Ex positis
,

julgo parcialmente procedente

o pedido inicial. Determino que a requerida promova a matrícula da autora nas matérias do 2º e 3º semestre do curso de medicina oferecido pela ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Custas processuais pro rata. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

No caso,
não há reparo a ser feitos no raciocínio decisório, sobretudo porque a ré/apelante não traz qualquer fundamento apto a afetar, afastar ou derruir o raciocínio decisório, que, minunciosamente, analisou as particularidades fáticas da lide, merecendo a ratificação os fundamentos que dão sustentação ao desfecho decisório.

Isso porque, a reclamante logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação de serviço da instituição educacional, uma vez que a declaração de matrícula (Cf. Id. n
º 168450737), demonstra que a
instituição de ensino requerida efetuou a matrícula da requerente no 1º semestre do curso de Medicina, (cf. Id. 168450737, contrariando o disposto no item 1- 1.1 do edital, que previa a distribuição de vagas entre o 2º e 3º semestre.

Desse modo, em havendo aprovação para a matrícula na vaga pretendida, tendo a autora cumprido os requisitos previstos no previsto, além da ausência de qualquer outro obstáculo material, não se afigura razoável a conduta perpetrada por parte da IES, pelo que não merece qualquer reparo o julgado proferido.

Em relação aos danos morais

decorrente de simples ilícito contratual, hipótese em que o dever de indenizar não surge automaticamente.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1780448/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. (...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais” (STJ – 4ª Turma– AgInt no REsp 1798456/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1450208/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023